Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021012-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FELIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 014.349.781-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1021012-75.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE VARZEA GRANDE

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E OBTENÇÃO DE TUTELA EM FAVOR DO USUÁRIO – CONFISSÃO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CASO DE INADIMPLEMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o agravado alegou a ocorrência de abusividade das faturas cobradas, mas após o ajuizamento da demanda e a concessão de tutela de urgência em seu favor, mesmo assim efetuou o parcelamento da divida, ou seja, reconheceu o débito, portanto, no caso de inadimplemento do parcelamento, poderá a concessionária suspender o fornecimento de energia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/2670054-2) em relação às faturas questionadas, ou que proceda seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 537 do CPCP/15.

Alega que na data de 09/07/2020, depois de ajuizar a ação declaratória, o agravado procurou a agravante e anuiu com os débitos discutidos nos autos, uma vez que efetuou o parcelamento das faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2019 à julho/2020.

Sustenta que a atitude do agravado em confessar e anuir com os débitos discutidos na ação declaratória impõem a reforma da liminar deferida, uma vez que a agravante encontra-se impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica do agravado, caso o mesmo fique inadimplente com os débitos discutidos na ação.

Aduz que deve ser autorizado à agravante a suspensão do fornecimento de energia elétrica do agravado, no caso de inadimplemento do parcelamento efetuado junto à concessionaria de energia elétrica.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
que seja autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica do agravado, em caso de inadimplemento do parcelamento.

A liminar postulada foi indeferida (ID 61525952).

Informações prestadas (ID
62889534
).

Contraminuta (ID 64059964), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/2670054-2) em relação às faturas questionadas, ou que proceda seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 537 do CPCP/15.

Alega que na data de 09/07/2020, depois de ajuizar a ação declaratória, o agravado procurou a agravante e anuiu com os débitos discutidos nos autos, uma vez que efetuou o parcelamento das faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2019 à julho/2020.

Sustenta que a atitude do agravado em confessar e anuir com os débitos discutidos na ação declaratória impõem a reforma da liminar deferida, uma vez que a agravante encontra-se impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica do agravado, caso o mesmo fique inadimplente com os débitos discutidos na ação.

Aduz que deve ser autorizado à agravante a suspensão do fornecimento de energia elétrica do agravado, no caso de inadimplemento do parcelamento efetuado junto à concessionaria de energia elétrica.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
que seja autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica do agravado, em caso de inadimplemento do parcelamento.

A liminar postulada foi indeferida (ID 61525952).

Informações prestadas (ID
62889534).

Contraminuta (ID 64059964), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
, ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que no mês de setembro/2019 recebeu uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 798,01; tendo efetuado o pagamento com a ajuda de familiares por entender que o aumento se tratava de tarifação na bandeira vermelha.

Narrou que mora sozinho e trabalha o dia todo na Prefeitura de Várzea Grande-MT, sendo que sempre pagou suas faturas regularmente, mas no mês seguinte (out/2019), recebeu a fatura com valor ainda mais alto de R$ 929,32 (novecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), tendo efetuado reclamação no SAC da requerida por não concordar com o valor apresentado.

Alegou que em novembro/2019, a abusividade persistiu com a cobrança de R$ 844,34 (oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), tendo realizado reclamação no PROCON.

No PROCON, a requerida foi notificada para apresentar justificativa, sendo suspensa a cobrança para fins de corte de energia.

A parte autora alegou que a vistoria realizada não apresentou qualquer alteração no medidor, contudo, as cobranças auferidas a partir de setembro/2019 são totalmente incompatíveis com a média de consumo, considerando que não ocorreu qualquer alteração em seu consumo de energia.

Salientou que as faturas de dezembro/2019, no valor de R$ 909,01 (novecentos e nove reais e um centavo), janeiro/2020, no valor de R$ 837,38 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) e fevereiro/2020, no valor de R$ 762,98 (setecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), são totalmente discrepantes do consumo médio de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais).

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, seja restabelecido ou se abstenha interromper o fornecimento de energia e que a requerida se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Silvia Renata Anfee Souza,
deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

In casu
, verifica-se que o agravado, não concordando com os valores das faturas cobradas pela concessionária agravante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em julho/2020 e, posteriormente à concessão da liminar concedida em seu favor, o agravado efetuou o parcelamento dos débitos referentes aos meses de novembro/2019 a julho/2020, pagamento em 12 parcelas de R$ 400,66, conforme Termo de Confissão de Dívida de ID 60975548.

Assim, como o autor/agravado renegociou a dívida após o ajuizamento da ação declaratória, tal fato pode ser entendido como confissão do débito.

Embora a prestação do serviço deva ser regular e contínua, em razão de sua essencialidade, a interrupção do serviço se justifica em situações emergenciais, de ordem técnica, e por inadimplemento, nos termos da Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

Desse modo,
caso o agravado não efetue o pagamento do parcelamento do débito, estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Desta feita, em havendo o descumprimento do termo de confissão de dívida, referente ao parcelamento das faturas dos meses de novembro/2019 a julho/2020, a concessionária agravante pode suspender o fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para autorizar a agravante a suspender o fornecimento de energia elétrica da parte agravada no caso de inadimplemento do parcelamento efetuado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020